Tribunal: TCU
Processo: 001.590/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 20/2021 pela Base de Administração do Quartel General do Exército (BAdmQGEx) para a contratação dos serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por meio da rede de oficinas próprias ou credenciadas pela futura contratada, com vistas a atender às demandas do órgão federal sob o valor inicial estimado de R$ 690.047,10; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, devendo no mérito, contudo, assinalar a sua parcial procedência; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a parcial procedência da presente representação, destacando, contudo, que as principais falhas teriam sido saneadas tempestivamente pela própria administração pública; Considerando que, por esse prisma, o TCU pode promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, sem prejuízo de anotar como prejudicado, por perda de objeto, o eventual pedido de cautelar suspensiva, incorporando, para tanto, o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado, por perda de objeto, o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.590/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base de Administração do Quartel General do Exército (BAdmQGEx). 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (OAB-SP 442.216), representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.1.1. à ora representante, para ciência, informando que a própria administração da Base de Administração do Quartel General do Exército já teria adotado as providências com vistas ao saneamento da falha verificada, por exemplo, no item 9.12 do edital do Pregão Eletrônico n.o 20/2021; 1.7.1.2. ao Centro de Controle Interno do Exército e à Base de Administração do Quartel General do Exército, para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.